Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRAÇÃO. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DEMANDA. NATUREZA DECLARATÓRIA. EMISSÃO CERTIDÃO. CPC, ART. 78, §2o. FACULDADE DO JULGADOR.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
4. Apenas a certidão de nascimento dos filhos e algumas fotografias do casal, dissociadas de outras provas, não são capazes de comprovar a existência dos requisitos legais para a configuração da união estável.
5. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. A sentença que se limita a declarar a inexistência de união estável não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor das partes, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
7. O Magistrado, a pedido do ofendido, “determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada”. (CPC, art. 78, §2o).
8. É faculdade do julgador determinar ou não a expedição da certidão requerida pela parte ofendida. Na análise do pedido, o Juízo verificará as razões do pedido, a existência das expressões ofensivas e outros aspectos que julgar necessário. Precedente.
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.